Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-09.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010264-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEGRAU DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL – ZONA RURAL - CRITÉRIOS REGULAMENTARES NÃO ATENDIDOS. COBRANÇA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, devendo o cálculo de consumo, nestes casos, contudo, serem realizados pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 (doze) ciclos.

O fato da permissão de leitura plurimensal em zona rural não autoriza impor ao consumidor um valor de consumo irreal, principalmente quando desprovido de prova do relatório de consumo a comprovar que a concessionária seja efetivamente credora dos valores relativos a recuperação de consumo.

Também, quando constatada irregularidade na medição de consumo, deve haver um procedimento administrativo, previsto no artigo 133 da Resolução n. 414/2010, que não foi observado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
LEOFLAN LODI
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inseridos na inicial, confirmando a liminar deferida para determinar que a ré promova o cálculo das faturas referente ao mês de julho de 2019, das unidades consumidoras de nº 6/2519819-3, nº 6/1105223-0 e nº 6/1889648-0 (ids. ids. 23966352, 23966358 e 23966358), com base na média dos últimos doze meses anteriores ao início da irregularidade, bem como, restitua os valores pagos indevidamente, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso indevido. Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deverão ser rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica a apelante que demonstrou que as unidades consumidoras do apelado estão localizadas em zona rural, motivo pelo qual a leitura do consumo de energia elétrica é diferente das que se encontram localizadas em zona urbana; que elas são faturadas com fulcro em leitura plurimensal e, portanto, a cobrança contestada e declarada inexistente se referem a cobrança da diferença entre o consumo cobrado e o consumo real.

Segundo defende, trata-se de prerrogativa que lhe é outorgada pelos arts. 85 e 86, da Resolução ANEEL n. 414/2010; que,
“quando da realização da leitura na unidade consumidora na situação descrita no item “(iii)”, pode investigar se o faturamento feito por média é menor ou maior do que o faturamento real. Em sendo maior, concede-se ao consumidor o crédito nas faturas vincendas. Caso seja menor, a concessionária pode cobrar a diferença entre o consumo real e o consumo médio.”.

Especificamente no caso, aponta que
“passados dois ciclos de faturamento feitos com fulcro na média do consumo das unidades consumidoras, a ré procedeu com a leitura do medidor no mês de julho de 2019. Ao realizar a leitura do medidor das unidades consumidoras, fora constatado que o consumo cobrado nos meses anteriores era inferior ao consumo real da unidade consumidora, motivo pelo qual a concessionária ré procedeu com o refaturamento das contas com base no consumido lido nos medidores. Tanto é que, nas faturas referentes ao mês de j de 2019 – mês em que fora cobrado o consumo não faturado – há a informação de que as contas foram refaturadas.”.

Sob outro aspecto, defende que a fatura elétrica goza de presunção de veracidade, de tal modo que as informações nela constantes presumem-se verdadeiras, a não ser que o consumidor evidencie ao vício no sistema de medição, o que não aconteceu.

Ao final requer a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
LEOFLAN LODI
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inseridos na inicial, confirmando a liminar deferida para determinar que a ré promova o cálculo das faturas referente ao mês de julho de 2019, das unidades consumidoras de nº 6/2519819-3, nº 6/1105223-0 e nº 6/1889648-0 (ids. ids. 23966352, 23966358 e 23966358), com base na média dos últimos doze meses anteriores ao início da irregularidade, bem como, restitua os valores pagos indevidamente, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso indevido. Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deverão ser rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Pois bem.

Extraem-se da sentença, as seguintes premissas:

- Que as faturas referentes às unidades consumidoras nº 6/2519819-3, nº 6/1105223-0 e nº 6/1889648-0, nos meses de julho de 2019 (ids. 23966352, 23966358 e 23966358), registraram consumo acima da média dos meses anteriores, cujos valores decaíram novamente em agosto de 2019, mantendo-se o consumo no mês posterior muito aquém do registrado no período controvertido.

- A parte ré, informa nos autos que os padrões das unidades consumidoras do autor são localizados na zona rural, por isso pode realizar o cálculo do consumo de energia de forma plurimensal, conforme autorizam os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL, no entanto, deixou de indicar as datas e o consumo registrado nas leituras realizadas, bem como, os meses em que foram aplicadas a cobrança pela media, ônus que lhe competia.

-

As leituras realizadas nas unidades consumidoras nº 6/2519819-3, nº 6/1105223-0 e nº 6/1889648-0 no mês de julho de 2019, foram realizadas de forma errônea, fato este corroborado pela informação contida nas faturas referenciadas, nas quais contam como “Período de Leitura: 19/06/2019 a 22/07/2019” (ids. 23966352, 23966358 e 23966358), em divergência com o alegado pela requerida em sede de contestação.

- As faturas de julho de 2019, das unidades consumidoras em tela, deverão ter seus valores apurados com base na média dos últimos doze meses anteriores ao início da irregularidade.

Da apreciação dos autos não identifico fundamentos que autorizem a modificação da conclusão adotado pelo magistrado sentenciante.

Não se pode olvidar que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica devem pautar suas atividades no princípio da legalidade, em obediência às normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pelas agencias reguladoras, no caso, a ANEEL.

Dito isto, o artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.”.

Em que pese a autorização de leitura plurimensal, a Resolução n.º 414/2010 também define o procedimento administrativo a ser obedecido pelas concessionárias de energia elétrica em caso de constatação de irregularidade na medição de consumo, para fins de recuperação de consumo. Veja-se:

“Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa (s) utilizada (s).

No caso, a apelante não comprovou ter cumprido o procedimento administrativo exigido, pois,
deixou de indicar as datas e o consumo registrado nas leituras realizadas, bem como, os meses em que foram aplicadas a cobrança pela media, ônus que lhe competia,
nem tampouco informou previamente o apelado do fato, para exercer seus direitos a que alude a resolução.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. VALOR DE FATURAS EM DESACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO MENSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO E PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Narra a parte autora que nos meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2016 houve um acréscimo desproporcional em suas faturas de energia elétrica. Em dezembro/2015 cobrou a ré o valor de R$ 247,80 e, em fevereiro/2016 a quantia de R$ 3.042,18. Pede a desconstituição das faturas lançadas em desacordo com o consumo usual, devolução em dobro do valor de R$ 247,80, devidamente pago, bem como condenação pelos danos morais sofridos. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para desconstituir as cobranças dos meses de dezembro/2015 e fevereiro/2016, determinar a restituição em dobro do valor pago, mas afastado o pedido de danos morais, e julgando improcedente o contrapedido.
Prova dos autos, a demonstrar a discrepância entre o consumo da autora, que em dezembro/2015 era de R$ 247,80; em janeiro/2016, R$ 20,08; e em fevereiro/2016, R$ 3.042,18, sem que tenha vindo aos autos o relatório de consumo, a comprovar seja a autora efetivamente devedora dos valores relativos a recuperação... de consumo. Ademais, a leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Débito que deve ser desconstituído.
Sentença de parcial procedência mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006598437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/07/2017). Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEGRAU DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL.
CRITÉRIOS REGULAMENTARES NÃO ATENDIDOS. COBRANÇA INJUSTIFICADA
. QUANTUM DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO. 1. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. 2. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 373, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível. 3. A concessionária apelante defende a legalidade da utilização do critério previsto art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. Todavia, tal alegação está divorciada do contexto dos autos, na medida em que a própria RGE cobrou administrativamente da parte autora diferenças de recuperação de consumo com fulcro no art. 115, II, do aludido diploma, dispositivo que regula a hipótese de deficiência de medição, e não de fraude no medidor. 4. Caso em que a concessionária não fez prova de que a deficiência na medição veio em seu prejuízo, não tendo sido demonstrada o aumento de padrão de consumo com a substituição do medidor. 5. Tratando-se de unidade consumidora do grupo B localizada em área rural, é possível a realização de leitura plurimensal, consoante o disposto nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos. 6. O art. 86, único, da Resolução 414/2010 da ANEEL refere que a adoção do sistema de leituras plurimensal deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. 7. Caso concreto em que, ao que tudo indica, o dever de informação não foi cumprido pela concessionária. Não só a parte autora não foi capaz de compreender os critérios de faturamento adotados pela concessionária, como a RGE foi omissa nos autos em esclarecer como chegou nos valores cobrados nessa demanda. 8. Considerando o período em que o medidor estava incontestavelmente com defeito, segundo o termo de ocorrência e inspeção emitido pela própria concessionária, é crível a tese do consumidor de que tais cobranças são nulas, pois tem lastro em medição irregular. E mesmo nas faturas subsequentes, de setembro e outubro de 2018, a concessionária não trouxe qualquer explicação quanto à justificativa para a brusca oscilação nos registros mensais, tampouco esclarecendo os critérios de medição adotados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Valor da indenização por danos extrapatrimoniais majorado para R$ 7.000,00, observando as peculiaridades do caso concreto e do entendimento da jurisprudência desta Corte no julgamento de casos similares. 10. Apelo da parte autora provido para declarar a nulidade dos débitos constantes das faturas de julho, agosto e outubro de 2018 e majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para R$ 7.000,00. Apelo da concessionária desprovido. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70085136265 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 17/02/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO RURAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DESOBEDECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, devendo o cálculo de consumo, nestes casos, contudo, serem realizados pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 (doze) ciclos.
2. Configura ato ilícito a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito referente à recuperação de consumo. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MS - AC: 08022567620208120031 MS 0802256-76.2020.8.12.0031, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença em favor do patrono do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022